Tribunal: TJSP
Processo: 1073111-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminar do réu.

Alegação de que o recurso interposto pela autora, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Demais alegações

Juros. Fixação superior

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminar do réu.

Alegação de que o recurso interposto pela autora, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Demais alegações

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição dobrada do indébito.
A cobrança, pelo réu, de taxas de juros remuneratórios abusivas, muito acima da média praticada no mercado, notadamente ao contratar com pessoas particularmente vulneráveis que não têm a exata compreensão do caráter abusivo dos encargos que lhes são exigidos tornou-se assaz conhecida no meio judiciário. Assim procedendo, de duas, uma: ou cobra juros escorchantes (desrespeitando o entendimento jurisprudencial formado em relação ao tema) de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. Seja como for, ambas as hipóteses exigem a repetição dobrada do indébito (a primeira, em decorrência da má-fé; a segunda, em decorrência de culpa grave), à guisa de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Honorários advocatícios. Autora que pretende a fixação da verba com base na tabela da oab. Descabimento.
Descabida a insurgência relacionada ao arbitramento da verba honorária sucumbencial, fixada por equidade diante do baixo proveito econômico obtido pela autora. A Tabela de Honorários Advocatícios emanada pela Ordem de Advogados do Brasil não tem o condão de vincular o prudente arbítrio do magistrado, que assim o faz com fulcro nas circunstâncias da causa em exame, atentando-se aos critérios previstos nos incisos do § 2o e no § 8o, ambos do artigo 85 do CPC. No caso, o montante arbitrado remunera condignamente o causídico. Ademais, a causa é notoriamente de massa e, portanto, de baixa complexidade.

Preliminar do réu em contrarrazões rejeitada. Apelação da autora parcialmente provida.